Tribunal: TJSP
Processo: 1099693-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1099693-67.2019.8.26.0100

Registro: 2020.0000211828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099693-67.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENAN
LOPES MACHADO, é apelado 4o OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA
CAPITAL.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
julgaram a dúvida prejudicada, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
XAVIER DE AQUINO (DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO), DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de março de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1099693-67.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1099693-67.2019.8.26.0100 -Voto no 31.115 - São Paulo - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1099693-67.2019.8.26.0100
Apelante: Renan Lopes Machado
Apelado: 4o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo
Voto no 31.115
Registro de Imóveis – Registro de escritura de doação -
Irresignação apenas parcial que prejudica a dúvida e
impede o acolhimento do recurso – Recurso não conhecido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Renan
Lopes Machado contra a r. sentença (fl. 58/61) que julgou prejudicada a
dúvida suscitada pelo Oficial do 4o Registro de Imóveis da Capital /SP
ante a irresignação apenas parcial das exigências. O apelante aduz em
síntese, que o bem foi adquirido com valores exclusivos do doador; que
o regime de bens do casamento era de separação legal obrigatória e que
por isso não se aplica ao caso em tela a Súmula no 377 do STF; salienta
que a súmula aplica-se exclusivamente, em casos de dissolução da
sociedade conjugal, para evitar o enriquecimento sem causa dos
cônjuges; que a escritura com declaração é dotada de fé pública e
portanto, a declaração de bens exclusivos é que deve ser desconstituída.
O Ministério Público em primeiro grau exarou parecer pela
procedência da dúvida (fl. 54/57).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1099693-67.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1099693-67.2019.8.26.0100 -Voto no 31.115 - São Paulo - Аνάφη
3
conhecimento do recurso, por tratar-se de irresignação parcial.
Conhecida a apelação, opinou pelo não provimento.
É o relatório.
2. O recurso não merece ser conhecido, restando
prejudicada a dúvida.
O Oficial do 4o Registro de Imóveis da Capital apresentou
nota devolutiva com duas exigências: a) Com a reapresentação desta
escritura a esta Serventia, tendo em vista a consulta à Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens, com resultado positivo em nome de
Neuza Schwantes, por determinação do Juízo da 6a Vara de Execuções
Federais, nos autos da execução fiscal, processo no 200061820642266,
para que se possa proceder ao registro da doação, é necessário que a
declaração contida nesta escritura de que o imóvel é bem exclusivo do
doador Edgar Oswaldo Schwantes, seja reconhecida pelo Juízo que
determinou a indisponibilidade. b) Superada as exigências acima o
valor total das custas e emolumentos da presente escritura de doação,
calculados com base na Lei Estadual no11.331/02, importa em
R$3.792,83, tendo sido depositada a importância de R$55,34, restando
um saldo remanescente a ser recolhido R$3.737,49.
O interessado impugnou apenas a primeira exigência, não
se insurgindo contra a necessidade de recolhimento do depósito prévio
dos emolumentos para ingresso do título.
O juízo recorrido, acertadamente, não conheceu da dúvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1099693-67.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1099693-67.2019.8.26.0100 -Voto no 31.115 - São Paulo - Аνάφη
4
ante a irresignação parcial.
A concordância parcial com as exigências do Oficial
prejudica a dúvida, que só admite duas soluções: a determinação do
registro do título protocolado e prenotado, que é analisado, em reexame
da qualificação, tal como se encontrava no momento em que surgida
dissensão entre a apresentante e o Oficial de Registro de Imóveis; ou a
manutenção da recusa do Oficial.
A ausência de impugnação ou anuência com uma das
exigências apontadas para o ingresso do título no fólio real atribui ao
procedimento de dúvida natureza consultiva, ou meramente doutrinária,
pois em caso de reapresentação deverá a nova qualificação ser realizada
conforme os requisitos para o registro que então se mostrarem
pertinentes.
Por esse motivo a dúvida não pode ser conhecida, sendo
nesse sentido o v. acórdão prolatado por este Col. Conselho Superior da
Magistratura na Apelação Cível no 41.846-0/0, de que foi relator o
Desembargador Sérgio Augusto Nigro Conceição, em que se verifica:
“Como já decidiu este Colendo Conselho
Superior da Magistratura: 'Carece de interesse
jurídico para o provimento judicial-administrativo,
aquele que reconhece a procedência, ainda que
parcial, de exigência do registrador'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1099693-67.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1099693-67.2019.8.26.0100 -Voto no 31.115 - São Paulo - Аνάφη
5
Reconhecidas
procedentes
em
parte
as
exigências feitas, a solução será denegar o registro,
julgando-se prejudicada a dúvida.
Em se tratando de dúvida imobiliária que
tenha por objeto um único ato de registro, como no
caso, não há falar em provimento parcial.
Quando o interessado no registro reconhece
no recurso a procedência de uma ou mais
exigências, como no caso, caracteriza-se a falta de
interesse recursal, restando prejudicada a dúvida.
Como acrescentou aquele julgado: 'a decisão
proferida em procedimento de dúvida tem sempre
conteúdo
positivo
ou
negativo
acerca
da
registrabilidade do título' (ApCiv 8.765-0/5, de São
Carlos, votação unânime, relatado pelo eminente
Desembargador Milton Evaristo dos Santos).
Nesse sentido o procedimento de dúvida visa a
dirimir dissensão entre o apresentante do título e o
registrador, considerada a registrabilidade do
título na ocasião de sua apresentação.
Por esses motivos julgam prejudicada a
dúvida, e não conhecem do recurso.” (Revista de
Direito Imobiliário no 45/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1099693-67.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1099693-67.2019.8.26.0100 -Voto no 31.115 - São Paulo - Аνάφη
6
3. Ante o exposto, não conheço do recurso e julgo a dúvida
prejudicada.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica